Tribunal: TJSP
Processo: 1000227-49.2022.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inclusão de débitos na plataforma "Acordo Certo", similar ou idêntica ao portal "Serasa Limpa Nome", para negociação de dívidas prescritas. Improcedência. Irresignação da parte autora. Acolhimento. A prescrição incontroversa do débito impede qualquer possibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicial, inclusive mediante inserção

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inclusão de débitos na plataforma "Acordo Certo", similar ou idêntica ao portal "Serasa Limpa Nome", para negociação de dívidas prescritas. Improcedência. Irresignação da parte autora. Acolhimento. A prescrição incontroversa do débito impede qualquer possibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicial, inclusive mediante inserção no referido portal, o que possui tal escopo, pois apesar de não atingir o direito subjetivo em si, extingue o direito de exigir a prestação. Precedentes. Nesse sentido o Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Ato que enseja dano moral pela angústia e preocupação que causa à pessoa cobrada indevidamente, inclusive induzindo-a a pagar débito inexigível. Inaceitável objetivo de constranger ao pagamento de dívida prescrita. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Ato que gera perturbação emocional e intranquilidade que extrapola o mero aborrecimento e justifica a imposição de sanção compensatória. Precedentes desta Câmara. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Sentença reformada para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos, determinar a exclusão da plataforma, além da interrupção de qualquer tipo de cobrança e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso provido.